Tribunal: TJSP
Processo: 2169491-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de Vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Tutela de urgência. Deferimento.
Laudo de vistoria trazido pela autora que constatou a existência de risco de desabamento da marquise existente no imóvel do réu sobre transeuntes. Probabilidade do direito e perigo de dano bem evidenciados.
Presentes os

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de Vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Tutela de urgência. Deferimento.
Laudo de vistoria trazido pela autora que constatou a existência de risco de desabamento da marquise existente no imóvel do réu sobre transeuntes. Probabilidade do direito e perigo de dano bem evidenciados.
Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão que a deferiu. Decisum que, ademais, resulta da livre convicção e prudente arbítrio do magistrado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169491-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante PAULO
SÉRGIO ARAUJO SIMÕES, é agravada NEIDE PINTO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169491-73.2020.8.26.0000 -Voto no 37.197-pg
2
VOTO No 37.197
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169491-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO ARAUJO SIMÕES
AGRAVADA: NEIDE PINTO DIAS
JUIZ: THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
Agravo de instrumento. Direito de Vizinhança. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
por danos materiais e morais. Tutela de urgência.
Deferimento.
Laudo de vistoria trazido pela autora que constatou a
existência de risco de desabamento da marquise existente
no imóvel do réu sobre transeuntes. Probabilidade do
direito e perigo de dano bem evidenciados.
Presentes os requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência, mantém-se a decisão que a deferiu.
Decisum que, ademais, resulta da livre convicção e
prudente arbítrio do magistrado.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por PAULO SÉRGIO ARAUJO SIMÕES contra a respeitável
decisão reproduzida a fls. 9/10 que, nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais movida
por NEIDE PINTO DIAS, deferiu o pedido de tutela de urgência, “para
determinar que aos réus que efetuem os reparos necessários no imóvel,
atacando todos os problemas identificados no laudo técnico de fls. 33/47”.
O agravante sustenta, em síntese, que
ainda não houve a citação de todos os réus e que a decisão recorrida está
pautada em laudo técnico elaborado unilateralmente, não tendo o profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169491-73.2020.8.26.0000 -Voto no 37.197-pg
3
adentrado no seu imóvel. Diz que o valor não foi apresentado na forma de
orçamento técnico e que também foi elaborado apenas pela agravada, sem sua
participação. Afirma que não consta a forma como será feita a reforma nem
qual o risco real e discorre sobre a aplicação ao caso do princípio
constitucional do contraditório e ampla defesa. Alega que não foi feita a
instituição de condomínio formal sobre o imóvel e bate-se pela avaliação de
órgão municipal fiscalizatório. Assevera que apenas detém 12,5% do imóvel
e não cabe a ele arcar com parte da reforma da parede interna do imóvel da
agravada.
Indeferido o pedido de antecipação da
tutela recursal.
É o relatório.
A
irresignação do agravante não
comporta acolhida, porquanto vislumbrada a presença dos requisitos
autorizadores do deferimento da tutela de urgência, pois a autora demonstrou,
por meio dos fatos e dos documentos anexados aos colacionados aos autos, a
probabilidade do direito alegado.
A concessão da medida antecipatória
está alicerçada no laudo de vistoria, instruído com fotos detalhadas (fls.
32/46) realizado por engenheiro civil-perito, que constatou que “A situação
mais grave, que traz risco eminente aos usuários e
transeuntes que utilizam a calçada do imóvel, é a da marquise
que apresenta avançado estado de deterioração, apresentando
infiltrações aparentes na face inferior ... e deformação da
viga que da sustentação a marquise...Estas infiltrações além
de causar a deterioração do concreto da estrutura da
marquise, causa também a corrosão da armadura, podendo causar
o colapso abrupto da estrutura da marquise”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169491-73.2020.8.26.0000 -Voto no 37.197-pg
4
Ademais,
constou
do
laudo
a
observação de que: “Todas as patologias estão localizadas na
superestrutura da edificação, isto é, estrutura que serve a
toda a edificação.
Por se tratar de um edifício
comercial, cabe a responsabilidade da manutenção a todos os
proprietários das unidades”,
O risco apontado pelo profissional
constitui motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, sendo
evidenciado o perigo de dano, como bem ponderou o d. magistrado prolator
da decisão recorrida e notadamente porque o agravante não manifestou
intenção de realizar os consertos necessários mesmo notificado a tanto (fls.
24/27 dos autos principais).
A respeito do tema, confira-se:
Direito de vizinhança
Agravo
contra decisão que deferiu tutela de urgência consistente na
obrigação de a ré proceder aos reparos indicados em laudo
trazido com a inicial Presentes os requisitos legais para a
concessão da medida Agravo não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2082626-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central
Cível
-
4a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
07/06/2017; Data de Registro: 08/06/2017)
De outra parte, o agravante apenas
limita-se a argumentar que o laudo foi elaborado unilateralmente, mas não
trouxe nenhum outro a contrapô-lo.
Convém registrar que os serviços a
serem realizados encontram-se especificados e detalhados no orçamento de
fls. 52/53, acolhido pelo decisum, que também considerou que cada parte
arcará com 50% dos custos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169491-73.2020.8.26.0000 -Voto no 37.197-pg
5
A concessão da medida antecipatória,
ademais, não constitui prejulgamento da demanda, em que foram formulados
pedidos de obrigação de fazer e indenizatório, pois a solução do litígio se dará
somente quando da prolação da sentença, quando os elementos dos autos se
mostrarem suficientes para a formação do convencimento do julgador de
primeiro grau.
Assim, a fim de fazer cessar o risco de
desabamento da marquise existente no imóvel do agravante, local em que é
passagem de transeuntes (fls. 35), afigura-se correta a concessão da tutela de
urgência.
Importa consignar que a r. decisão
atacada encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção e prudente
arbítrio do magistrado, não se entrevendo motivo juridicamente relevante que
justifique sua reforma.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator